Tribunal: CARF
Processo: 10880.914527/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, é que o direito creditório não merece ser reconhecido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914527/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.944 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ACOS VIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado
no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: “É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa”.
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, é que o direito creditório não merece ser
reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do
mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-003.943, de 12 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.914528/2009-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914527/2009-55
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914527/2009-55

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
A partir de 29/10/2004, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a
maior ou indevidamente não configura pagamento indevido ou a maior, devendo ser
deduzida na DIPJ do ano-calendário respectivo, compondo, se for o caso, o eventual
saldo negativo.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que não
configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro
no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar o
PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Uma vez apreciado o pedido de compensação pela autoridade administrativa, não há
previsão para alteração no direito creditório, o que torna inadmissível a retificação da
DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, onde reforça
que, uma vez “demonstrada a apuração de saldo negativo de IRPJ, referente a novembro de
2004, através dos documentos acostados à Manifestação de Inconformidade e, tendo em vista
que o contribuinte pretende compensar valor recolhido a maior de CSLL com a própria CSLL,
não se pode negar o direito a compensação”. No mais, com o objetivo de comprovar a lisura do
procedimento por ela adotado, junta cópia do Livro Diário Geral com o balancete de novembro
de 2004.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914527/2009-55

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
2.
Inicialmente, cumpre consignar que, a ora Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade, buscou demonstrar a apuração de saldo
negativo de IRPJ, referente a novembro de 2004, ainda que conste do
PER/DCOMP a equivocada rubrica “pagamento indevido ou a maior”.
3.
Por sua vez, r. DRJ, não foi capaz de superar o citado o erro formal
cometido pela contribuinte, por entender tratar-se de mudança de critério
jurídico e, com fundamento no artigo 10 da IN-SRF-460/2004 e IN-SRF-
600/2015, considerou que o crédito de IRPJ registrado pela contribuinte
no PER/DCOMP - pagamento indevido ou a maior da estimativa mensal
de novembro /2004 - inexiste e, portanto, não seria possível homologar a
compensação. Com efeito, a r. decisão de piso deixou de aprofundar a
análise quanto à existência e quantificação do crédito tributário.
Nesse sentido, vale reproduzir os seguintes trechos:
Verifica-se que a DCOMP pretende compensar o crédito da estimativa de IRPJ
do período de apuração de 11/2004 com o débito da estimativa do mesmo código
do período de apuração de 02/2005.
Assim, o contribuinte faz um pleito “contra lege”, que não pode ser aceito, pois:
1 – de um lado, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a
maior ou indevidamente há que ser levada como dedução na DIPJ do respectivo
ano-calendário, na qual comporá o eventual saldo negativo, que, este sim, poderá
vir a ser objeto de PER/DCOMP, desde a IN SRF no 460/2004 (art. 10), e em
conformidade com o art. 10 da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, [...]
2 – de outro, só cabe retificação da DCOMP quando se trata de corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, desde a IN SRF no
600/2005 (art. 58), e em conformidade com o art. 78 da IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, [...]
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do
mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento, de digitação, de
cálculo, etc., que não alteram a essência. O erro no tipo de crédito não se
enquadra em inexatidão material, mas, sim, em erro de direito, mais
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de natureza
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914527/2009-55

diversa. No caso, deveria ter sido cancelada a DCOMP em tela e ter sido feito
outro PER/DCOMP. Por óbvio, tais procedimentos deveriam ter sido adotados
em tempo hábil. [...]
Veja-se que o balancete de redução/suspensão hábil para comprovar o erro
eventualmente alegado não foi apresentado, pois deve ser transcrito no livro
Diário que não pode ser substituído por transcrição de seus resultados no
LALUR (fl. 231) nos moldes do RIR/99 [...]
Por fim, a natureza jurídica da estimativa não pode ser alterada pela retificação
de DCTF.
4.
Além do conjunto probatório trazido em sede de Manifestação de
Inconformidade, diante das considerações constantes do r. acórdão da
DRJ, a ora Recorrente tratou de juntar cópia do Livro Diário Geral com o
balancete de novembro de 2004. De fato, as provas dos autos evidenciam
haver fortes indícios quanto à legitimidade do direito creditório.
5.
Vejam que, a controvérsia acerca da possibilidade de restituição ou
compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal já foi objeto de longa disputa neste E. Conselho, resultando na
edição da Súmula CARF no 84:
“Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.”
6.
Diante da alegação da Recorrente de apuração de saldo negativo, a
DRJ deveria ter verificado aspectos da apuração do ajuste anual do ano-
calendário de 2004 antes de reconhecer ou não o crédito pleiteado.
7.
Na hipótese de restar comprovada, pela documentação contábil e
fiscal da contribuinte, a existência de saldo negativo de IRPJ para o ano
de 2004, os pagamentos a título de estimativa de IRPJ, do mesmo
período, podem ser admitidos enquanto indébitos passíveis de
compensação a partir da data do seu recolhimento, conforme Súmula
CARF no 84.
8.
Nesse mesmo sentido, concluiu o Conselheiro Rafael Vidal de
Araujo, relator no julgamento do processo no 10166.901000/2009-36, em
litígio semelhante:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914527/2009-55

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÉBITO CORRESPONDENTE A
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA
MENSAL. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
De acordo com o § 3o do art. 67 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, que aprovou o atual Regimento Interno do CARF, c/c o art. 5o
dessa mesma portaria, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL OU COMO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a possibilidade de
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há
que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a
concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte.” (Processo no 10166.901000/2009-36, Acórdão no 9101-002.903, 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 08 de junho de 2017)
9.
Em consonância com a ementa acima transcrita, entendo que a
indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais e não o
saldo negativo final, não deve obstar a análise do direito creditório
pleiteado pela Recorrente. No presente caso não houve mudança na
origem do direito creditório, mas sim a indicação da parte (estimativa
mensal) ao invés do todo (saldo negativo).
10.
No mais, alinho-me ao entendimento de que a Administração não
pode ficar restrita ao que as partes demonstram no curso do processo e,
além de fundamentar a decisão com base nas provas apresentadas, deve
buscar a verdade material por meio das diligências necessárias. In casu, a
douta DRJ poderia, ao invés de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, ter realizado a análise da suficiência do crédito e/ou
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914527/2009-55

determinado o retorno dos à Unidade Local Competente para tal
providência, vez que ela própria evidenciou o erro, bem como consignou
haver indícios quanto à existência do direito de crédito.
11.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o
direito ao contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da
verdade material. Sob esse aspecto, é cediça a jurisprudência
administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados pela
administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade
material, sob pena de enriquecimento ilícito da União.
12.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar,
mas empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar
determinados serviços. Quando dificultamos a relação entre o Fisco e os
contribuintes, naturalmente estamos atravancando o desenvolvimento
econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua
atenção entre a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória
outorgada pelo Estado – o número de obrigações acessórias no Brasil traz
concretude a essa afirmação e a própria sistemática do lançamento por
homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações
(Estado como suposto credor) como não homologação de pedidos de
compensação (Estado como suposto devedor).
13.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte
que podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública,
em especial do princípio da eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e
do artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
14.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da
cooperação e da obtenção de resultados proporcionais e efetivos à
continuidade das atividades empresariais e à justa arrecadação. As
autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles
contribuintes que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais,
mas que se equivocam diante da pública e notória complexidade do
sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real preocupação para que
os valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol
da satisfatividade das decisões administrativas.
15.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material,
tenho que discordar da r. DRJ e, considerando que a origem e a

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914527/2009-55

procedência do crédito não foram devidamente analisadas até o
momento, entendo que cabe a unidade local proceder a verificação da
suficiência do direito creditório para a compensação declarada,
considerando a alegação de apuração de saldo negativo.
16.
A partir da análise pela unidade local, deve ser prolatado novo
despacho decisório, com abertura de prazo para apresentação de nova
manifestação de inconformidade e dos demais recursos previstos na
legislação. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o
direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
17.
No mais, é fundamental que sejam verificados conjuntamente, por
meio dos sistemas de informação internos da RFB, os PER/DCOMP’s
que tenham por base o mesmo crédito.
18.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do
RECURSO
interposto
e,
no
mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise de mérito do direito creditório na modalidade de
saldo negativo, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o
rito processual habitual.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise
do mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914527/2009-55

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital